Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-87.2020.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARREMESO DE LÂMINA CORTANTE ORIUNDA DE TRATOR APARADOR DE GRAMA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. O embargante não demonstrou omissão ou contradição no acórdão embargado. A decisão colegiada é clara no tocante à responsabilidade civil do réu pelos danos sofridos pelo autor e elenca inclusive os documentos que foram considerados para a condenação, fotos (IDs. 20525243, 20525246, 20525257, 20525411), o boletim de ocorrência (ID. 28420181), o laudo de corpo de delito (ID. 28420568) e a testemunha ouvida em audiência (ID. 28420561). Não há, pois, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.
3 – Acórdão. Fundamentação. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. O importante é que não haja questão pendente de julgamento, o que não ocorreu no caso em exame. A fundamentação do acórdão, assim como a da sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais. A matéria de fundo foi devidamente examinada, abordando os pontos veiculados no recurso, consoante às normas e à jurisprudência que norteiam a questão.
4 – Prequestionamento. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de prequestionar questão constitucional.
5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
6 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.

L